Tribunal: TJPA
Processo: 0008970-58.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008970-58.2010.8.14.0006

APELANTE: CLEBSON DA SILVA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008970-58.2010.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLEBSON DA SILVA MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008970-58.2010.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLEBSON DA SILVA MACEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLEBSON DA SILVA MACEDO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4371420) que em 29/09/2010, o Apelante juntamente com um comparsa simulando estarem armados, subtraíram da vítima Sandra Sueli Sena de Assis sua bolsa contendo um aparelho celular, marca Nokia, documentos pessoais e um pequeno valor em dinheiro.

A ofendida encontrava-se em um ponto de ônibus próximo ao Colégio Eneida de Moraes, ocasião em que foi abordada pelo Recorrente e seu parceiro na empreitada criminosa, fugindo em seguida do local.

Após comunicação dos fatos, policiais se dirigiram até a residência dos denunciados, onde foram presos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas condutas previstas no Art. no art. 157, §2º, II e Art. 158, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4371431), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4371432) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4371432).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4371433).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos em sede policial e judicial, conforme documentos e vídeos trazidos aos autos.

Conforme se verifica da declaração da ofendida, ao sair do Colégio Eneida de Moraes, localizado no Conjunto Julia Seffer, Rua Coletora Leste, se dirigiu até o ponto de ônibus quando surgiram dois elementos em uma bicicleta, entre eles o Apelante, simulando estarem armados e com a mão embaixo da camisa, mediante grave ameaça anunciaram o assalto e exigiram que lhes fossem entregues todos os seus pertences, inclusive materiais de estágio do curso de Biologia que à época cursava (Id. 4371431).

Consta ainda, que após o ocorrido se dirigiu até uma delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência, ocasião em que investigadores lhe mostraram fotografias no computador, não tendo dificuldade em reconhecer os autores da ação criminosa, dentre eles o Apelante.

De acordo com o depoimento da testemunha perante autoridade policial, esta declarou que se dirigiu até a residência de JHONATAN (comparsa) porque já o conhecia, e através de fotografia, teve certeza da identidade dos autores do delito.

Após diligências, JHONATAN levou os agentes até a casa do Apelante, ocasião em que foi detido e posteriormente encaminhado até a delegacia.

Relatou ainda, que os criminosos se encontravam

em moradias distintas e que assumiram a participação no assalto, tendo o comparsa do Apelante revelado que jogou a bolsa da vítima com seus documentos em um canal.

A materialidade de igual forma acha-se plenamente configurada, conforme documentos constantes dos autos.

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório constante nos autos

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022